Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-81.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate.
2. Se as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, mantém-se a pronúncia.
3. As qualificadoras previstas no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal não devem ser afastadas quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.
4. Recurso conhecido e não provido.